Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-69.2021.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM SENTENÇA. CONHECIMENTO PREJUDICADO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. DURANTE A NOITE. DEPENDÊNCIA DE CASA ALHEIA. TELHADO. EMBRIAGUEZ. DOLO PRESENTE. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO NÃO SUPERIOR A 1/8. REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
1. Em apelação, além do pedido de absolvição e reformulação da dosimetria, requer o réu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pedido este que não pode ser conhecido porque já realizada a substituição da pena na r. sentença. Assim, não conheço do recurso nesta parte, pois prejudicado o pedido.
2. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, no período noturno, configura o crime de violação de domicílio na forma qualificada, conforme art. 150, §1o, do Código Penal.
3. Está compreendido no conceito de dependência de casa os lugares acessórios à moradia, como por exemplo o jardim, o quintal, a garagem e, inclusive, o telhado da residência. Tais dependências guardam essa natureza por não serem franqueados ao público e, uma vez violadas, perturbam a paz do morador.
4. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do Código Penal). Não existe nos autos prova de que o recorrente sofra de alcoolismo como doença, capaz de reduzí-lo a inimputável, bem como ausente prova de que a embriaguez decorreu de caso fortuito ou força maior. Ademais, não condiz com o estado de embriaguez completa, a ponto de excluir a consciência da ilicitude, a conduta do agente que comparece clandestinamente à casa alheia por volta de 4 horas da madrugada pelo telhado, considerando que em outras oportunidades, segundo prova testemunhal, teria visitado às escondidas a mesma residência para subtrair coisas.
5. Verificado o dolo do agente de ingressar em domicílio alheio sem a permissão de quem de direito, tendo voluntariamente caminhado pelo telhado de casa vizinha, conforme confessado pelo próprio réu em juízo, a manutenção da r. sentença condenatória é medida que se impõe.
6. O STJ reconhece que para a elevação da pena-base podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF). No caso sob julgamento, o aumento empregado na fixação da pena-base foi de apenas 1 (um) mês, portanto, inferior à elevação segundo o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (2 meses e 7 dias), de forma que não há que se falar em excesso.
7. É cabível o estabelecimento do regime semiaberto ao réu reincidente, conforme Súmula 269 do STJ. O artigo 33 do Código Penal, na letra do seu §2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso (EREsp 182.680-SP). Precedentes: Acórdãos 1743535, 1742530 e 1732705.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença condenatória mantida. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.